Tribunal: TJES
Processo: 5000236-05.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-05.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANI FARIAS MARINATO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e declarar consolidada a posse e a propriedade plena do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação do feito sob segredo de justiça gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve regular constituição em mora da devedora fiduciária; (iii) determinar se o uso do veículo como instrumento de trabalho impede a apreensão do bem alienado fiduciariamente; e (iv) verificar se há abusividade contratual apta a afastar a consolidação da posse e da propriedade plena do bem em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação do segredo de justiça é irregular quando fundada apenas no interesse patrimonial do credor em localizar o bem, por não se enquadrar, em regra, nas hipóteses do art. 189 do CPC, mas a nulidade não se reconhece sem demonstração de prejuízo.

4. A apelante exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa ao comparecer aos autos, apresentar contestação e interpor apelação, o que afasta a nulidade processual decorrente do sigilo posteriormente sanado.

5. A constituição em mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, comprova-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.

6. O ônus de manter atualizados e completos os dados contratuais incumbe ao devedor, razão pela qual o envio da notificação ao endereço pactuado basta para a configuração da mora.

7. O uso do veículo como instrumento de trabalho não se opõe ao credor fiduciário, porque a propriedade resolúvel do bem pertence à instituição financeira e a posse do devedor permanece precária até o pagamento integral da dívida.

8. O prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida decorre expressamente do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e se harmoniza com o rito especial e célere da busca e apreensão, cuja aplicação foi pacificada pelo STJ no Tema 722.

9. A alegação de abusividade contratual não prospera quando formulada de modo genérico, sem demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado ou de vícios específicos do contrato.

10. O contrato eletrônico é válido e observa as diretrizes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A irregular decretação de segredo de justiça não acarreta nulidade da ação de busca e apreensão sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 2. A mora, em contrato de alienação fiduciária, comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento. 3. O uso do bem alienado fiduciariamente como instrumento de trabalho não impede sua apreensão pelo credor em caso de inadimplemento. 4. Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a consolidação da posse e da propriedade plena do bem quando não purgada a mora no prazo legal. 5. O contrato eletrônico firmado nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 é válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 189; art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 1.036 e seguintes. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º. Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023. STJ, Tema 722.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Tatiani Farias Marinato contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Hyundai Capital Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a liminar e declarar consolidada a posse e a propriedade plena do veículo descrito no contrato em favor do autor, condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Nas razões recursais de id.
17578646
, a apelante sustenta, em síntese, que a) a constituição em mora é inválida, pois a notificação não foi entregue por erro na indicação do endereço ou falha postal; b) o contrato possui cláusulas abusivas e juros excessivos que exigem revisão; c) o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida é exíguo; d) o veículo é impenhorável por ser instrumento de trabalho e bem de família; d) deve haver a devolução do bem ou do valor correspondente; e) houve cerceamento de defesa pela tramitação indevida em segredo de justiça;

Contrarrazões apresentadas no id.
17578650
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000236-05.2025.8.08.0061

Apelante: Tatiani Farias Marinato

Apelado: Banco Hyundai Capital Brasil S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Tatiani Farias Marinato contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Hyundai Capital Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a liminar e declarar consolidada a posse e a propriedade plena do veículo descrito no contrato em favor do autor, condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve regular constituição em mora da devedora, a legalidade da tramitação sob segredo de justiça, a validade das cláusulas contratuais e a possibilidade de apreensão de veículo utilizado como ferramenta de trabalho, em contrato de alienação fiduciária.

Inicialmente, destaco que a apelante alega que a tramitação do feito sob sigilo prejudicou sua defesa e violou o art. 189 do CPC. De fato, as hipóteses de segredo de justiça são restritas e o interesse patrimonial do credor em localizar o bem não se enquadra, como regra, no interesse público ou social exigido pela lei. Entretanto, no caso concreto, a apelante compareceu aos autos, apresentou contestação e interpôs o presente recurso, exercendo plenamente o contraditório. A irregularidade na decretação do sigilo, embora existente, não acarretou prejuízo processual capaz de gerar nulidade, já tendo sido sanada.

Quanto à constituição em mora, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso em análise, o banco demonstrou o envio da notificação para o endereço constante no contrato. Embora a apelante sustente que o endereço estava correto e a entrega falhou, a legislação e a jurisprudência consolidada atribuem ao devedor o ônus de manter seus dados atualizados e completos, garantindo a validade da prova pelo simples envio ao local pactuado.

Assim, a mora foi regularmente constituída.

No que tange à proteção do instrumento de trabalho, não é oponível ao credor fiduciário. Isso ocorre porque, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem pertence à instituição financeira, e não ao devedor, de forma que a posse da apelante é precária e vinculada ao pagamento integral da dívida, não sendo possível afastar do credor fiduciário o direito de reaver o bem em caso de inadimplemento.

Quanto à alegação de que o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida é excessivamente curto ou insuficiente, tal insurgência carece de fundamento jurídico. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece de forma clara que o devedor fiduciante possui cinco dias, contados da execução da liminar, para pagar a totalidade da dívida pendente conforme os valores apresentados na petição inicial.

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou essa matéria por meio do Tema 722, decidindo que compete ao devedor cumprir essa obrigação no prazo legal sob pena de consolidação da propriedade definitiva do bem no patrimônio do credor. Por se tratar de um rito especial e célere, validado pelas instâncias superiores, não há violação ao princípio do devido processo legal.

Sobre a alegada abusividade contratual, a apelante limitou-se a afirmações genéricas sobre juros e encargos, sem demonstrar cabalmente a discrepância em relação à taxa média de mercado ou apontar os supostos vícios do contrato. Ainda sobre o tema, anote-se que o contrato eletrônico é válido e segue as diretrizes da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Assim, uma vez não purgada a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme o art. 3º, § 1º e § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, consolida-se a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio do credor, não sendo as alegações invocadas pela apelante suficientes para ensejar a reforma da sentença apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.